Tribunal: TJES
Processo: 0003968-10.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003968-10.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESPOLIO DE JOSE DA SILVA ALVES

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

T
RIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
QUITAÇÃO
DO DÉBITO
APÓS
O
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
E ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
–
DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

Não são devidos honorários advocatícios em execuções fiscais quando
a quitação voluntária
do débito ocorrer
em momento posterior ao ajuizamento da ação de execução fiscal
e
anteriormente
ao aperfeiçoamento da
citação
processual
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003968-10.2013.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ DA SILVA ALVES

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos constante do
id. 7201155.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM em face da sentença (id. 6986395) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que extinguiu a presente execução fiscal, movida em desfavor de ESPÓLIO DE JOSE DA SILVA ALVES, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 6986397), insurge-se o Apelante, tão-só, quanto à necessidade de condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e demais despesas processuais, em que pese ter havido o adimplemento do débito fiscal pelo executado (Apelado), na via extrajudicial, razão pela qual requer a reforma da sentença neste ponto.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual da lide.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em perquirir se cabe, ou não, a condenação da parte executada, aqui Apelado, ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do "princípio da causalidade", quando verificada a quitação extrajudicial do débito fiscal em momento posterior ao ajuizamento da executória e anterior à citação processual.

No caso
sub examine
, o MMº Juiz de Direito
a quo
, ao prolatar a sentença que extinguiu a demanda executória sem resolução de mérito (art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil), deixou de fixar a verba honorária sucumbencial em favor do ente municipal, ora Apelante, consignando que a parte executada não havia sido citada quando realizado o adimplemento do débito fiscal, na via administrativa.

Confira-se:

“
O Executado não foi citado até a presente data
, conforme certidão à fl. 24-verso. No entanto, consta no
à fl. 58, que o débito tributário fora devidamente quitado pelo Executado
, porém esclareceu que não houve o pagamento dos honorários sucumbenciais de valor ínfimo, qual seja: R$327,52 (trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), razão pela qual requereu o prosseguimento do feito com a intimação do executado para satisfação do crédito exequendo.”

Acerca da matéria em testilha, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que,
“
fundamentada no princípio da causalidade,
é incabível a condenação em honorários advocatícios quando a ação é extinta antes da triangularização da relação processual.
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.178.508/PR, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 25/10/2023).

Na intelecção do precedente da Corte Superior, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, em julgamento estendido, concluiu da mesma forma (TJES; Classe: apelação cível nº 0013044-06.2009.8.08.0024; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível; Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões; Data de Julgamento 31/05/2022).

Com efeito, por oportuno, colaciono recente aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO
–
DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido do
“
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação
, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda”
(STJ, AgInt-AREsp 1.875.947; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 09/11/2021; DJE 10/12/2021);

2.
O novel entendimento já vem sendo acompanhado por esta c. Primeira Câmara Cível, que em julgamento estendido concluiu da mesma forma (TJES; AC 0013044-06.2009.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Des.ª Janete Vargas Simões; Julg. 31/05/2022; DJES 05/07/2022)
;

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES; Classe: Apelação Cível nº 5000130-97.2019.8.08.0014; Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível
; Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; Data de Julgamento
18/10/2023
). (Grifei).

Com efeito, cotejando-se a jurisprudência da Corte Superior com o entendimento da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, deve permanecer hígida sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação da verba no primeiro gr
au de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 12.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.